Tribunal: TJDFT
Processo: 20170310165447APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.AMEAÇA. FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. MODIFICAÇÃO PARA O INCISO VII DO ART. 386 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. TEMPO SUPERIOR AO MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a absolvição imprópria se, comprovada a materialidade e a autoria pela prova documental (auto de prisão em flagrante e comunicação de ocorrência policial) e oral (declarações da vítima e depoimentos de policiais militares e de testemunha que presenciou os fatos), restou demonstrada a inimputabilidade do apelante por laudo de exame psiquiátrico.
2. Não há que se falar em extinção da punibilidade diante do cumprimento de internação provisória por tempo superior ao máximo da pena em abstrato se o laudo psiquiátrico sugeriu a manutenção do apelante em regime de internação e não há informações nos autos acerca de sua melhora psiquiátrica ou de qualquer modificação em sua situação. Como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, ao caso deve ser aplicado o entendimento do STF, no sentido de que o tempo máximo do cumprimento da medida de segurança é de 30 (trinta) anos, em analogia ao art. 75, caput do CPB, “eis que a extinção da punibilidade em razão de cumprimento da pena no período em que o apelante esteve preso provisoriamente representaria perigo real e concreto para a sociedade”.
3. Recurso conhecido e desprovido.